Tribunal: TJDFT
Processo: 0736981-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. TUTELA REVOGADA. DEVOLUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NULIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão de devolução dos benefícios previdenciários recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada; (ii) estabelecer se há nulidade por ausência de habilitação dos herdeiros do executado; (iii) verificar se há título executivo judicial que autorize o cumprimento de sentença; e (iv) analisar se a natureza alimentar e o recebimento de boa-fé impedem a devolução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para devolução de benefícios previdenciários recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada é de dez (10) anos, com termo inicial no trânsito em julgado da sentença que revogou a liminar.
4. A ausência de habilitação dos herdeiros durante a fase de conhecimento não gera nulidade, pois houve regularização na fase de cumprimento de sentença, com exercício do contraditório e ampla defesa. Aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do Código de Processo Civil).
5. A sentença que revoga tutela antecipada constitui título executivo judicial, mesmo sem comando expresso de devolução. A responsabilidade decorre do art. 302 do Código de Processo Civil e do Tema Repetitivo no 692 do Superior Tribunal de Justiça.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os benefícios previdenciários recebidos por decisão precária são repetíveis, mesmo que tenham natureza alimentar e tenham sido percebidos de boa-fé, diante da reversibilidade da medida e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “"1. O prazo prescricional para devolução de benefícios previdenciários recebidos por tutela antecipada revogada é de dez (10) anos, com termo inicial no trânsito em julgado da sentença que revogou a liminar. 2. A regularização da representação processual na fase de cumprimento de sentença supre vício anterior. 3. A sentença que revoga tutela antecipada constitui título executivo judicial, ainda que não contenha comando expresso de devolução. 4. Benefícios previdenciários recebidos por decisão precária são repetíveis, mesmo que tenham natureza alimentar e tenham sido percebidos de boa-fé.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 110, 277, 302, 313.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 692/STJ; STJ, REsp 1.939.455, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26/4/2023; STJ, AgInt no REsp 1.947.994, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 8/4/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.942.495, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/10/2023.